Tribunal: TJBA
Processo: 8021630-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021630-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: J. P. P.

Advogado(s)
:
ARGEO FERNANDES FRANCA NETO, ALBERTO NATAN DANIELE PETRI, MICHELE BURATO ORTIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, no prazo de cinco dias, de medicamento à base de canabidiol, prescrito a criança com TEA, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a inexistência de obrigação legal ou contratual para o fornecimento, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS e com autorização excepcional da ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, não constante do rol da ANS, e com registro excepcional junto à ANVISA, para tratamento de criança com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo hipóteses específicas previstas em lei, contrato ou norma da ANS.

4. O STJ consolidou entendimento de que não há obrigatoriedade de custeio de medicamentos de uso domiciliar pelas operadoras, mesmo nos casos excepcionais do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, conforme precedentes nos REsp 2.173.999/SC, 2.071.955/RS e 2.187.907/RJ.

5. O relatório médico apresentado é deficiente, sem comprovação de esgotamento das terapias convencionais previstas no rol da ANS ou ofertadas pelo SUS, inviabilizando a constatação da necessidade excepcional do tratamento com canabidiol.

6. A prescrição menciona marca comercial específica, prática vedada pelo art. 3º da Resolução CFM nº 1.956/2010, o que compromete a neutralidade e a validade técnica da indicação médica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021630-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
J. P. P.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.